Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738523-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FONTENELE DOS SANTOS AGRAVADO: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - NPJ/ UDF DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora